Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727855-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUI CAMPOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Os recursos serão julgados rebus sic stantibus, ou seja, no estado em que chegaram ao Tribunal, com os argumentos constantes nas razões e contrarrazões apresentadas. 2. Como consequência, será considerado o contexto fático-jurídico analisado à época pela decisão recorrida. 3. Eventuais modificações devem ser comunicadas nos autos originários, sob pena de caracterizar supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser tolerada. 4. Portanto, nada a prover quanto ao ID no 29678337 e seguintes. 5. Mantenha-se na 38a Sessão Ordinária Virtual (ID no 29303237). Brasília, DF, 6 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO